Tribunal: TJMT
Processo: 1031101-05.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031101-05.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADEMILSON SANTANA DA SILVA - CPF: 041.655.981-60 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Somente é cabível a indenização securitária do DPVAT quando o acidente decorrer de ação, não provocada pela vítima, culposa ou dolosamente e no qual o veículo automotor seja a causa determinante do dano e haja a demonstração do nexo causal entre este acidente e a lesão incapacitante sofrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADEMILSON SANTANA DA SILVA, em razão do descontentamento com a sentença de ID no 19892818 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT no 1031101-05.2018.8.11.0041, ajuizado em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou improcedente os pedidos iniciais por ausência de demonstração de nexo causal entre o acidente automobilístico noticiado e a lesão verificada no autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID no 19892821, o recorrente sustenta que por ter sido vítima de acidente envolvendo veículo automotor, faz jus ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT e que os documentos colacionados aos autos, demonstram o nexo causal entre o acidente e a sua lesão no membro superior direito.

Assegura que o laudo pericial restou prejudicado pois atestou de forma equivocada que a lesão era temporária e no membro superior esquerdo, não devendo, sequer, haver sido juntada aos autos, a rigor do art. 473 do CPC.

Afirma que a perícia médica realizada no mutirão não é apta à solução da controvérsia, pois não é oportunizado ao autor/apelante o contraditório, a apresentação de quesitos complementares e todas as demais previsões para a constituição de prova.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para que seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem, para a designação de data para nova perícia médica.

A apelada apresentou as contrarrazões em documento de ID no 19892824, onde refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recorrente alega em suas razões recursais a presença de nexo causal entre o acidente automobilístico que se envolveu e a sua lesão em membro superior direito.

O seguro obrigatório DPVAT tem um aspecto social relevante, sendo devido a quem sofre acidente envolvendo veículo automotor, a teor do fixado pela Lei no 6.194/74, com as modificações trazidas pela Lei no 11.482/07.

Observando que o uso corriqueiro de um veículo automotor é a sua circulação, os acidentes que ocorram serão cobertos pelo seguro obrigatório apenas quando o sinistro acontecer com algum veículo, efetivamente, em trânsito e houver a demonstração do nexo causal deste acidente com uma lesão incapacitante.

Compulsando os autos, assim como o Juízo
a quo
, verifico que o perito foi contundente em sua análise de ID no 17061669, ao fixar que as lesões sofridas pelo autor são apenas temporárias e em membro diverso do citado na inicial.

Assim, imperioso reconhecer que o dano sofrido pelo recorrente não se enquadra na hipótese legal de riscos cobertos pelo seguro DPVAT, não sendo devida, portanto, a indenização pleiteada.

É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, senão vejamos:

“(...) I - O seguro obrigatório (DPVAT) caracteriza-se por ser um contrato legal, de cunho social, em que o segurado é indeterminado. Ele objetiva a reparação por dano pessoal independentemente de apuração de culpa, sendo hipótese de responsabilidade civil objetiva.

II - Assim, em regra, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT, é imprescindível que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor.

III - Contudo, é cabível indenização securitária na hipótese excepcional em que o veículo automotor esteja parado ou estacionado.
Para isso, todavia, é necessário comprovar que o acidente decorreu de ação não provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa e que o veículo automotor seja causa determinante da ocorrência do evento danoso. Inexistência, na espécie
. (...).” (REsp 1187311/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 28/09/2011).

Conclusão.

Por todo o exposto, CONHEÇO

do recurso interposto e
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença apelada.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, permanecendo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020